Tribunal: TJES
Processo: 5010918-72.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento real; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010918-72.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010918-72.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO, THIAGO BATISTA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919
Advogados do(a) RECORRENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, MICHELLE FELIX BARCELLOS - RJ177721, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME CONEXO (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, negou provimento ao recurso da defesa e manteve a decisão de pronúncia do Embargante pelo crime de Homicídio Qualificado (motivo torpe e dissimulação) e pelo crime conexo de Porte/Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa alega omissão no julgado, buscando a despronúncia, o decote das qualificadoras e a absolvição quanto ao delito conexo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há omissão no Acórdão em relação ao standard probatório para a pronúncia e à análise de supostos elementos que fragilizariam a autoria do Embargante no homicídio; (ii) saber se há omissão na análise da tese de afastamento da qualificadora de motivo torpe, por suposta ausência de lastro probatório judicializado; e (iii) saber se há omissão na análise do pedido de absolvição do crime conexo de Porte/Posse Ilegal de Arma de Fogo por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão não é omisso, pois a decisão de pronúncia se satisfaz com a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade (
in dubio pro societate
), sendo que o julgado fundamentou os indícios na confissão extrajudicial do corréu executor e na utilização do perfil de terceiros pelo Embargante para ameaçar a vítima, o que é suficiente para o
judicium accusationis
.

4. O decote de qualificadoras somente se justifica quando estas são manifestamente improcedentes, cabendo a análise aprofundada da prova sobre a sua pertinência exclusivamente ao Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), juiz natural da causa, se houver indícios que as sustentem (motivo torpe/dissimulação).

5. O crime de Porte/Posse Ilegal de Arma de Fogo é conexo ao crime doloso contra a vida. Mantida a pronúncia do crime principal (homicídio), o crime conexo é automaticamente atraído para o julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 78, I, do Código de Processo Penal), o que afasta a alegação de omissão na análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração REJEITADOS.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010918-72.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO, THIAGO BATISTA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919
Advogados do(a) RECORRENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, MICHELLE FELIX BARCELLOS - RJ177721, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ANDERSON DA SILVA PORTO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ABSOLVIÇÃO DE CRIME

CONEXO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Anderson da Silva Porto e Thiago Batista Souza interpuseram um Recurso em Sentido Estrito após serem pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Os recorrentes pediram a impronúncia por falta de indícios de autoria, o decote das qualificadoras (motivação torpe e dissimulação), a absolvição em relação ao crime de porte de arma de fogo e a concessão de justiça gratuita. O recurso foi desprovido.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se há indícios suficientes de autoria para submeter os réus ao Tribunal do Júri; (ii) decidir se as qualificadoras de motivação torpe e dissimulação devem ser decotadas; (iii) verificar se há provas suficientes para a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo; e (iv) analisar o pedido de justiça gratuita, considerando a alegação de hipossuficiência dos réus.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza. A materialidade do crime foi comprovada por boletim unificado e laudos periciais. Os indícios de autoria foram demonstrados pelos depoimentos e provas documentais, como a confissão do executor do crime, Vinicius de Vargas Nascimento Viana, que incriminou os recorrentes. Vinicius afirmou que Anderson mandou matar a vítima por ciúmes, e que Thiago participou do crime ao levar a arma e buscar o pagamento.

4. As qualificadoras de motivação torpe (vingança por ciúmes) e dissimulação (simulação de compra de carne) possuem indícios suficientes de prova e só podem ser afastadas pelo Conselho de Sentença, que é o órgão competente para essa análise aprofundada, sob pena de usurpação de competência.

5. O pedido de absolvição para o crime de porte ilegal de arma de fogo não prospera, visto que existem provas que demonstram indícios de autoria, como o depoimento de Vinicius e mensagens extraídas do celular de outro réu.

6. A concessão de justiça gratuita não pode ser acolhida. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença condenatória, e a alegação de hipossuficiência não é motivo para extirpar a condenação. O réu poderá pleitear a isenção do pagamento em sede de execução penal, caso comprove a impossibilidade de quitá-las.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

O embargante, no id. 16647168
T,
sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

Do Mérito: Da Ausência de Omissão

Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

O julgado atacado, contudo, não padece dos vícios apontados, revelando a insurgência do Embargante um nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida e devidamente fundamentada, o que é vedado nesta via.

1. Da Tese de Despronúncia e do Standard Probatório

O Embargante alega omissão, quanto ao standard probatório e à análise de supostos registros de ligações nas mensagens do
Instagram
.

Conforme exaustivamente consignado no Acórdão, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase.

Os indícios foram verificados
por meio
da confissão extrajudicial do corréu executor, da análise da autoria das mensagens de ameaça enviadas à vítima e da circunstância de que o celular da vítima (contendo as mensagens) foi levado, e não bens de valor, indicando a motivação.

O julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos defensivos (como o específico sobre as ligações no
Instagram
), mas sim a apresentar fundamentos suficientes para sustentar a manutenção da pronúncia.

O Acórdão cumpriu tal requisito, refutando a tese de despronúncia.

2. Do Afastamento da Qualificadora de Motivo Torpe

O Embargante alega que a manutenção da qualificadora de motivo torpe se baseia em testemunhos de
ouvir dizer,
não confirmados em juízo.

O Acórdão foi explícito ao reafirmar o entendimento pacificado, de que as qualificadoras só podem ser decotadas (afastadas), quando manifestamente improcedentes.

Como há indícios suficientes (vingança por ciúmes) que sustentam a qualificadora, a análise aprofundada da prova para aferir a sua procedência ou improcedência, é de competência exclusiva do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), sob pena de usurpação de competência.

3. Do Crime de Porte/Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03)

O Embargante alega omissão na análise do pleito de absolvição sumária, ou desclassificação quanto ao crime conexo do Art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Porte/Posse Ilegal de Arma de Fogo).

Apesar de não haver um tópico autônomo específico para o crime conexo, a decisão de manutenção da pronúncia do Recorrente Anderson da Silva Porto, pelo crime de homicídio qualificado (doloso contra a vida), abrange e atrai para o Tribunal do Júri todos os crimes a ele conexos, a teor do que dispõe o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

O crime de porte/posse ilegal de arma de fogo é, no caso, acessório ao crime de homicídio.

Uma vez mantida a pronúncia do crime principal, e havendo indícios mínimos de autoria e materialidade (o crime foi cometido com arma de fogo), a questão da insuficiência probatória arguida pela defesa não é manifestamente improcedente, sendo o exame definitivo da prova reservado ao juízo natural da causa, que é o Tribunal do Júri.

Portanto, a manutenção da pronúncia pelo crime conexo é uma consequência lógica e jurídica da manutenção da pronúncia do crime doloso contra a vida, afastando-se, assim, a alegada omissão.

Dessa forma, o Acórdão analisou, de forma completa e coerente, a matéria recursal, refutando a pretensão do Embargante, com fundamento na legislação processual penal (art. 413 do CPP e art. 78, I, do CPP) e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito os Embargos de Declaração, por inexistência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, e mantenho, na íntegra, o Acórdão proferido.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)